Tribunal: TJMT
Processo: 1066711-13.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066711-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIRLENE FARIAS DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 045.045.431-25 (RECORRENTE), ALLEXANDRA MOMESSO NOGUEIRA - CPF: 052.449.711-74 (ADVOGADO), A. S. CUIABA - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 38.170.165/0001-84 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRÁTICA ABUSIVA E DETERMINOU RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O ORÇAMENTO MÉDIO DE MERCADO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de orçamento prévio e a realização de serviços automotivos sem autorização do consumidor configuram prática abusiva, autorizando a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Não comprovada a inexistência absoluta de prestação do serviço, a restituição deve limitar-se à parcela excedente ao valor médio de mercado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros jurisprudenciais do órgão julgador.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese a necessidade de majoração da indenização por danos morais, por considerar irrisório o valor fixado de R$ 2.000,00 e a restituição integral do valor pago, sob o argumento de que não haveria prova da efetiva prestação de qualquer serviço, o que tornaria indevida toda a cobrança.

Pois bem.

A sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, reconhecendo a existência de prática abusiva na prestação dos serviços automotivos, diante da ausência de orçamento prévio claro e da realização de serviços não devidamente autorizados pela consumidora, circunstância que viola os deveres de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, quanto ao pedido de restituição integral dos valores pagos, não assiste razão à recorrente.

Embora a ré não tenha apresentado documentação técnica robusta apta a comprovar de forma detalhada a execução dos serviços descritos na nota fiscal, também não há prova segura de que nenhum serviço tenha sido efetivamente realizado no veículo da autora, tendo em vista a própria narrativa da inicial “Observa-se que conforme nota fiscal de venda, não foi realizado apenas o alinhamento e cambiamento, foi realizado serviços SEM O CONSENTIMENTO da parte autora.”

Diante dessa realidade probatória, a sentença adotou solução equitativa e prudente, utilizando como parâmetro o orçamento de terceiro juntado aos autos para aferição do valor médio de mercado de serviços semelhantes, fixando como indevida apenas a parcela excedente ao referido valor.

Tal critério mostra-se razoável e adequado ao caso concreto, pois evita enriquecimento sem causa de qualquer das partes, ao mesmo tempo em que reconhece e sanciona a cobrança abusiva comprovada nos autos.

Assim, correta a determinação de restituição em dobro da diferença apurada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Também não merece acolhida o pedido de majoração dos danos morais.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso concreto, o valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias da causa e compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações semelhantes, não se verificando excepcionalidade que justifique a intervenção do órgão revisional para sua majoração.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026